Tribunal: STF
Processo: ARE 1465595
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DA 2ª CÂMARA DAQUELE TRIBUNAL. ATO COMPLEXO. LEGITIMIDADE DO REPRESENTANTE DO ENTE MUNICIPAL COMPETENTE E DO PRESIDENTE DA CORTE DE CONTAS. DECADÊNCIA DO CONTROLE DE LEGALIDADE. TEMA 445 STF. INEXISTÊNCIA. PRAZO DE 5 ANOS CONTADOS DA ENTRADA DO PROCESSO NA CORTE DE CONTAS. APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PROGRESSÃO VERTICAL. PROFESSOR NÍVEL MÉDIO PARA NÍVEL SUPERIOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA, RAZOABILIDADE E CONFIANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – O mandado de segurança é garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso LXIX, da Carta Magna, tendo a finalidade de proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Exige a mandamental prova pré-constituída do direito invocado. II – A concessão da aposentadoria é ato complexo que depende do pronunciamento do ente público competente e da convalidação pelo Tribunal de Contas para que se aperfeiçoe, este último com representação pelo seu Presidente, segundo inteligência da art. 70, I, do RITCMGO, razão pela qual se reconhece a ilegitimidade passiva do Presidente de órgão fracionário daquela Corte de Contas. III – Consoante preceitos do Tema 445, do Supremo Tribunal Federal, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o exame e deliberação da legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, prazo obedecido na hipótese sob exame. IV – Atendidos os requisitos exigidos em lei, viável a progressão funcional vertical dentro da mesma carreira, porquanto tão somente realizada a estruturação da carreira de professor da educação básica municipal, com níveis e classes, de modo que o professor admitido em concurso público permanece professor, sendo-lhe permitido progredir funcionalmente. V – Se o servidor público, autorizado por legislação municipal, postula a progressão vertical na carreira, sendo-lhe concedido o pedido, não pode ser alterado o ato de concessão de aposentadoria, com reenquadramento na classe que ocupava, após o decurso de extenso lapso temporal, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica, razoabilidade e confiança. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente